Tribunal: TJES
Processo: 0000610-27.2021.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000610-27.2021.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDINEY ALVES SIQUEIRA e outros

APELADO: VAILTON ALVES VIEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelo Autor e pelo Réu contra sentença que, em ação de cobrança fundamentada em nota promissória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Réu ao pagamento de quantia correspondente a 891 sacas e 31 quilos de café, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir da citação. Os recursos devolvem ao tribunal a análise do termo inicial e dos índices dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária, em se tratando de obrigação positiva e líquida com vencimento certo, é a data do vencimento ou a da citação; (ii) estabelecer se a atualização do débito deve ser realizada exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento de obrigação positiva e líquida, com data de vencimento estipulada em título de crédito, constitui o devedor em mora de pleno direito no dia subsequente ao vencimento, conforme o art. 397, caput, do Código Civil.

A fixação do termo inicial dos consectários legais na data da citação configura
error in judicando
, pois contraria dispositivo legal expresso e possibilita o enriquecimento ilícito do devedor, que se beneficia do próprio inadimplemento.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de dívida líquida com vencimento certo, a incidência dos juros de mora a partir do vencimento é um imperativo de direito material, cuja aplicação independe da via processual eleita pelo credor.

A atualização do débito, na ausência de convenção entre as partes, deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, em observância ao art. 406 do Código Civil e à tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

A decisão recorrida, ao fixar cumulativamente correção monetária pelo índice da CGJ e juros de mora de 1% ao mês, contraria o entendimento do STJ, que estabelece a aplicação exclusiva da taxa SELIC por esta já abranger a dupla finalidade de corrigir o valor da moeda e remunerar o capital.

Os juros de mora legais são regidos pela lei em vigor durante o período de inadimplência. Assim, com o advento da Lei nº 14.905/2024, as novas parcelas de juros devem ser calculadas com base na redação conferida ao art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

Em obrigação positiva, líquida e com termo certo, como a materializada em nota promissória, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data do vencimento.

Na ausência de taxa convencionada, a atualização do débito judicial deve ser realizada unicamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 397 e 406 (redação da Lei nº 14.905/2024); Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.959.395 - DF; STJ, REsp nº 2.194.074/SC; STJ, AREsp n. 2.899.177/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÕES CÍVEIS N. 0000610-27.2021.8.08.0068

APELANTE: CLAUDINEY ALVES SIQUEIRA

APELADO: VAILTON ALVES VIEIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos em face da sentença de ID 12651589, proferida nos autos da “ação de cobrança” nº 0000610-27.2021.8.08.0068, proposta por Claudiney Alves Siqueira, doravante Autor, em desfavor de Vailton Alves Vieira, doravante Réu.

Pela sentença id 12651589, o Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Réu ao pagamento do valor correspondente a 891 (oitocentas e noventa e uma) sacas de café e 31 (trinta e um) quilos, com base na cotação de 30.07.2017, acrescido de correção monetária pelos índices da egrégia Corregedoria-Geral da Justiça e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação.

Irresignado, o Autor, em suas razões de ID 12651590, pugna pela reforma da sentença para que o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária seja a data do vencimento da dívida (31.07.2017), e não a data da citação, pena de configurar-se enriquecimento ilícito do devedor e violação ao disposto nos artigos 397 e 884 do Código Civil, bem como às Súmulas 43 e 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

O Réu, por sua vez, interpôs recurso adesivo (ID 12651593), no qual requer a reforma da sentença para que a atualização do débito seja realizada exclusivamente pela taxa SELIC, conforme o artigo 406 do Código Civil.

O Autor apresentou contrarrazões no id 12651595, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos e pela manutenção da sentença nos pontos que lhes são favoráveis.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N. 0000610-27.2021.8.08.0068

APELANTE: CLAUDINEY ALVES SIQUEIRA

APELADO: VAILTON ALVES VIEIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação e recurso adesivo interpostos em face da sentença que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada pelo Autor em face do Réu, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Réu ao pagamento do valor correspondente a 891 (oitocentas e noventa e uma) sacas e 31 (trinta e um) quilos de café, com base na cotação de 30/07/2017, fixando a incidência de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ambos os litigantes recorreram da sentença, devolvendo a esta Corte de Justiça a análise do termo inicial e dos índices de consectários legais aplicáveis à espécie.

Passo a analisar os recursos de forma segmentada.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do artigo 397, caput, do Código Civil, estabelece de forma categórica que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor".

A obrigação em tela, materializada na nota promissória acostada aos autos (fl. 08), enquadra-se com perfeição em todos os requisitos normativos: é positiva, pois consiste em uma prestação de dar (entregar sacas de café, posteriormente convertida em pecúnia); é líquida, porquanto seu objeto é certo e determinado (891,36 sacas de café) ; e possui termo, visto que o título de crédito aponta a data de 30 de julho de 2017 como seu vencimento.

Presentes tais elementos, a mora do Réu configurou-se automaticamente no dia subsequente ao vencimento, independentemente de qualquer ato de interpelação por parte do credor.

Nesse contexto, a fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária na data da citação, conforme determinado pelo Juízo a quo, representa
error in judicando
.

Tal decisão não apenas contraria dispositivo legal expresso, mas também subverte a lógica do instituto da mora, que visa a recompor o prejuízo do credor pela indisponibilidade de seu capital e a sancionar o devedor pelo atraso no cumprimento de seu dever.

Permitir que os encargos fluam apenas a partir do ato citatório significaria chancelar o enriquecimento ilícito do devedor, que se beneficiaria de seu próprio inadimplemento por todo o período compreendido entre o vencimento da dívida e a sua citação judicial.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o alcance do artigo 397 do Código Civil, pacificou o entendimento de que, em se tratando de dívida líquida com vencimento certo, a incidência dos juros de mora a partir do vencimento é um imperativo do direito material, cuja aplicação independe da via processual eleita pelo credor.

Como assentado no precedente de referência (AgInt no AgInt no AREsp nº 1.959.395 - DF), a data de início da fluência dos juros “recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material”, sendo este um princípio que se sobrepõe a considerações de natureza estritamente processual.

Portanto, diante da clareza do dispositivo legal e da robustez da jurisprudência que o interpreta, e considerando que o substrato fático-probatório dos autos — notadamente a nota promissória com vencimento definido — se amolda perfeitamente à hipótese normativa, impõe-se a reforma da sentença.

II - DO RECURSO ADESIVO DO RÉU

O Réu, em seu apelo adesivo, requer a reforma da sentença para que seja utilizada exclusivamente a taxa SELIC como fator de atualização do débito, em substituição à aplicação cumulada de correção monetária pelo índice da CGJ (que, nos termos da nota explicativa que consta na ferramenta de cálculo para atualização monetária
1
, cuida-se, a partir de 07/99 o índice de preços que vem sendo utilizado é o INPC/IBGE) e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Neste ponto, o apelo do Réu também merece acolhida.

De fato, a matéria ora posta sob julgamento é disciplinada pelo artigo 406 do Código Civil, recentemente alterado pela Lei nº 14.905/2024, e sua interpretação foi consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do Recurso Especial nº 2.194.074/SC, o STJ enfrentou controvérsia idêntica à presente, na qual o tribunal de origem havia determinado a incidência de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, afastando a aplicação da SELIC.

Ao reformar tal decisão, a Corte Superior firmou a seguinte tese de julgamento:

"1. Na ausência de convenção ou estipulação de taxa, os juros de mora devem ser substituídos pela taxa Selic, conforme a atual redação do art. 406 do Código Civil.

2. A taxa Selic não deve ser cumulada com outro índice de correção monetária, pois já abrange a atualização monetária em sua incidência.".

Portanto, ao fixar um índice de correção monetária (CGJ) e, cumulativamente, uma taxa de juros de mora (1% a.m.), a decisão recorrida adota critério que contraria frontalmente o entendimento vinculante do STJ.

Cumpre ressalvar, por fim, o entendimento firmado por aquela Colenda Corte, no sentido de que "
[o]s juros de mora legais, que continuam a incidir até a quitação, são regidos pelas sucessivas leis em vigor durante o decorrer do período de mora. Assim, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/24, devem as novas parcelas de juros ser calculadas com base na redação conferida ao art. 406 do Código Civil pela referida lei
" (AREsp n. 2.899.177/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.).

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação do Autor e lhe dou provimento para reformar a sentença e fixar o termo inicial da atualização do débito na data de vencimento da obrigação (31/07/2017).

Conheço do recurso adesivo do Réu e, igualmente, lhe dou provimento para reformar a sentença e determinar que, a partir do vencimento da obrigação e até o efetivo pagamento, a integralidade do valor da condenação seja atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

Deixo de aplicar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), em conformidade com o entendimento do STJ de que tal majoração é incabível na hipótese de provimento de ambos os recursos.

É como voto.

1
https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento aos recursos.